Tribunal: TJMT
Processo: 1022041-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022041-29.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA REGINA RIVALTA E SILVA - CPF: 654.883.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (EMBARGANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO COM PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo incólume a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da ação de “
Prorrogação de Crédito Rural
” (Proc. no 0002375-74.2019.8.11.0050 - Código 109795), ajuizada pelo embargante contra SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA e BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para compelir a ré Syngenta a informar o saldo devedor referente à CPR no 01/2004 e o réu Banco do Brasil a analisar o requerimento de prorrogação da dívida, e também determinar a imediata suspensão dos efeitos da mora do débito, porque, segundo a magistrada, “
não se pode avaliar, em juízo de cognição sumária, de acordo com os documentos que instruem o feito, que a área rural do requerente foi atingida por aquela catástrofe e com isso gerou o especulado problema financeiro
”, mormente ao se considerar que, “
de acordo com o próprio requerente, a dívida que pretende liquidar por meio do prolongamento previsto pelo BNDES já está sendo objeto de execução desde o ano de 2005, no bojo dos autos de no 3155-05.2005.811.0050, isto é, em tempo muito anterior ao suposto evento catastrófico que prejudicou sua lavoura e seus ganhos
” (cf. Id. no 136122156).

O embargante se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal, e por isso diz que o acórdão “afronta” às disposições contidas “
nos arts. 300 e 805 do CPC, Circular 46 do BNDES, Lei 4.829, de 05 de novembro de 1965 (Manual do Crédito Rural),
(e na)
Súmula 298 do STJ
”.

Pede, pois, sejam acolhidos os aclaratórios tão apenas para prequestionar os dispositivos suscitados (cf. Id. no 137175674).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 137971181, a parte embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O único e exclusivo propósito dos presentes embargos de declaração é o de promover o “pré-questionamento” da matéria, em atenção à Súmula 282 do Colendo STF e à Súmula 98 do Egrégio STJ, providência tida para muitos como a única chave capaz de abrir as portas férreas de acesso recursal às instâncias jurisdicionais superiores. Daí porque, absolutamente aberrante do foco do art. 1.022, “
caput
”, do CPC, a interposição patina na reedição do que já foi efetivamente objeto do julgamento realizado, sem afetar, todavia, os fundamentos da decisão embargada.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “
embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado
”, de modo que, “
ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA
: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL

- AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento.” (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022